Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703723-85.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARINA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. ASSINATURA DE AMBOS OS SOCIOS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA. 1. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de oitiva de testemunhas ou de realização de perícia técnica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. A execução de título extrajudicial deve se basear em obrigação certa, líquida e exigível. Sendo a confissão de dívida instrumento particular e apta ao aparelhamento da execução de título extrajudicial, consoante a assinatura do devedor e de duas testemunhas, como emana do artigo 784, III, do CPC. 3. O excesso por parte dos administradores deve ser comprovado. Não demonstrado qualquer excesso ou ato que extrapole os poderes de administração, é plenamente válido o instrumento de confissão de dívida assinado por um dos sócios. 4. Inexistente excesso, abusividade contratual ou ofensa ao princípio da boa-fé, mas sim respeito ao princípio da pacta sunt servanda, legítima a cobrança da multa imposta à embargante no valor fixado. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso VI, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784 e 803, asseverando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que lastreia a execução, porquanto não teria sido juntada a nota promissória original. Ressalta que a jurisprudência seria pacífica no sentido de que não é possível executar nota fiscal e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 783, 784 e 803, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) embora alegue que a confissão de dívida juntada à inicial seja lastreada em nota promissória, não possuindo, por isso, força executiva extrajudicial, não se vislumbram motivos para acatar a tese da apelante. Isso porque a execução de título extrajudicial deve se basear em obrigação certa, líquida e exigível. Dos autos se extrai que os instrumentos são independentes entre si, possuindo requisitos e forma próprios, sendo a confissão de dívida novo negócio jurídico entre as partes, preenche os requisitos exigidos ao aparelhamento de sua execução, como a assinatura de duas testemunhas (ID 51713286 - Pág. 11/12). O pleito de inexigibilidade do título por ausência da assinatura de ambos os sócios administradores também não merece prosperar. Depreende-se da cláusula sétima do contrato social que a administração da sociedade cabe a ambos os sócios, podendo assinar documentos em conjunto ou separadamente: 7- A administração da sociedade caberá a ambos os sócios com poderes e atribuições de assinar todos e quaisquer documentos da sociedade em conjunto ou separadamente, inclusive o de constituir procuradores para representalos nos seus impedimentos, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações com relação a bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Não se aplica ao caso a teoria dos atos ultra vires societá, segundo a qual a responsabilidade pelos atos praticados pelo administrador – além das forças a ele atribuídas pelo contrato social, ou seja, com extrapolação dos limites de seus poderes estatutários – seria a ele imputada. Pela referida teoria, não é imputável à sociedade o ato ultra vires, devendo somente o administrador responder por eles (ID 51713286 - Pág. 13). Assim, ainda que se trate de caso analisado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios afetos ao microssistema de proteção, para que haja exclusão da responsabilidade societária, o excesso no ato praticado pelo administrador deve ser comprovado. Não demonstrado qualquer excesso ou ato que extrapole os poderes de administração, é plenamente válido o instrumento de confissão de dívida assinado por um dos sócios (ID 51713286 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024